Tribunal: TJSP
Processo: 1029701-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Trajeto Brasil– Líbano com conexão em Dubai – Autores impedidos de prosseguir a viagem no último trecho ante a imposição do Líbano em exigir visto aos sírios para ingresso em seu território e falta de aceitação das autoridades dos Emirados Árabes Unidos dos passaportes para estrangeiros emitidos pelo Brasil - Sentença absolutamente incongruente com o pedido e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Trajeto Brasil– Líbano com conexão em Dubai – Autores impedidos de prosseguir a viagem no último trecho ante a imposição do Líbano em exigir visto aos sírios para ingresso em seu território e falta de aceitação das autoridades dos Emirados Árabes Unidos dos passaportes para estrangeiros emitidos pelo Brasil - Sentença absolutamente incongruente com o pedido e causa de pedir – Nulidade decretada – Julgamento na forma do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Improcedência ante a ausência de nexo de causalidade entre a ação da transportadora e os danos alegados pelos passageiros – Recurso da ré provido, prejudicado o dos autores.